Tribunal: TCU
Processo: 028.943/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos resultados fiscais e da execução orçamentária e financeira da União, referente ao 5° bimestre de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento que tratam de acompanhamento com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União no 5o bimestre de 2022, com atenção especial no exame do nível de atingimento das metas fiscais e da conformidade do contingenciamento de despesas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso V, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 11 e 14, § 2o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Fazenda que aprimore o controle de créditos bloqueados, no sentido de segregar os bloqueios conforme os objetivos para os quais se destinam, em especial os bloqueios realizados com o fim de compatibilização das dotações orçamentárias com os limites de despesas primárias calculados na forma prevista no art. 107, no inciso II do caput do art. 110 e no art. 111 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 9.2. autorizar o monitoramento do item anterior; 9.3. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 139, § 3o, da Lei 14.194/2021 (LDO 2022), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 5o bimestre de 2022: 9.3.1. não obstante as projeções de receitas e despesas primárias da avaliação do 5o bimestre de 2022, consideradas a meta de resultado primário e as deduções referentes a restos a pagar de despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia e a despesas relacionadas ao estado de emergência nos termos da EC 123/2022, indicarem a possibilidade de ampliação de R$ 243.295,3 milhões nos limites de empenho e movimentação financeira das despesas primárias discricionárias dos Poderes da União, MPU e DPU, tal ampliação não ocorreu, em virtude da imposição de observância do "Teto de Gastos" (ADCT, art. 107), haja vista que as projeções das despesas primárias sujeitas ao regime do "Teto de Gastos" estão acima daquele limite de gastos em R$ 12.591,4 milhões, com excesso no Poder Executivo de R$ 15.380,0 milhões e espaço fiscal nos demais Poderes, MPU e DPU de R$ 2.788,6 milhões; 9.3.2. os resultados primários do Governo Central acumulados até outubro de 2022 a preços correntes (superávit de R$ 65,3 bilhões ) e das empresas estatais federais (superávit de R$ 5,3 bilhões), segundo a apuração oficial do Bacen (metodologia "abaixo da linha"), afiguram-se compatíveis com as metas fiscais do exercício de 2022, respectivamente, resultados primários deficitários de R$ 170,5 bilhões e de R$ 4,4 bilhões, estipuladas, respectivamente, pelos arts. 2o e 3o da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício de 2022; 9.3.3. apurou-se que o novo limite para 2022 do "Teto de Gastos" do Poder Executivo passa a ser de R$ 1.608.480,9 milhões e o limite global passa a ser de R$ 1.681.196,5 milhões; 9.3.4. em atendimento a deliberação da Junta de Execução Orçamentária, em Reunião Ordinária de 21/11/2022, e conforme registrado no RARDP do 5o bimestre, o saldo previsto para bloqueio de dotações estabelecido em atendimento ao "Teto de Gastos" foi de R$ 15.380,0 milhões; 9.3.5. os créditos suplementares e especiais abertos pelo Poder Executivo foram compatíveis com a meta de resultado primário e com o "Teto de Gastos"; 9.3.6. as projeções indicam suficiência para cumprimento da "Regra de Ouro" da ordem de R$ 15,0 bilhões no exercício de 2022; 9.3.7. há expectativa de cumprimento do art. 42 da LRF com margem de R$ 129,4 bilhões nas fontes não vinculadas/ordinárias; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Trabalho e Previdência, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhes que os respectivos relatório e voto poderão ser consultados no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acordaos); e 9.5. arquivar o presente processo.